Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO FISCO APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. No entanto, a jurisprudência do STJ excepcionou a aplicação do citado dispositivo legal nos casos em que o executado já houver oferecido embargos à execução, nos termos da Súmula n. 153 do STJ. Em sequência, sedimentou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa apenas exonera a Fazenda Pública de arcar com os encargos sucumbenciais quando ocorrer antes da citação do Executado.
2. A sentença de extinção foi proferida após a citação e manifestação do executado/apelado. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte executada/apelada.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.